Tribunal: TJPA
Processo: 0020092-65.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020092-65.2015.8.14.0015 APELANTE : SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ADVOGADO : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR APELADO : ERACY SCHESQUINE HERINGUER RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA E DETERMINADA A CITAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU APÓS 07 (SETE) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO, POR INÉRCIA DO AUTOR EM ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, MESMO APÓS PROVOCADO INÚMERAS VEZES PELO JUÍZO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS, COM TERMO INICIAL DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O prazo prescricional é de 05(cinco) anos para a situação em análise, nos termos do que dispõe a Lei 11.795/2008. No caso, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, que ocorreu na data de 16/04/2015. II- Deferida a liminar e determinada a citação do réu, não restou concluída a citação válida, nem tampouco a interrupção da prescrição, pela inércia do autor em praticar atos para promover a citação do demandado. Várias são as medidas judiciais que podem auxiliar na localização do bem e da parte devedora, como a realização de pesquisas de endereços pelas plataformas disponíveis em juízo, a conversão da demanda em ação executiva com a possibilidade de arresto e, por fim, a citação por edital, quando esgotadas as tentativas de citação pessoal. No caso em apreço, a parte autora, a despeito da supracitada previsão da lei processual, assumiu o risco de, por diversos anos, insistir na localização do bem e na citação pessoal da parte ré, o que não ocorreu, redundando no transcurso do prazo prescricional, por culpa exclusiva do demandante. III- Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Prescrição configurada, da forma lançada em sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020092-65.2015.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSOCIOS LTADA

RECORRIDO: ERACY SCHESQUINE HERINGER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020092-65.2015.8.14.0015

APELANTE : SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR

APELADO : ERACY SCHESQUINE HERINGUER

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA E DETERMINADA A CITAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU APÓS 07 (SETE) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO, POR INÉRCIA DO AUTOR EM ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, MESMO APÓS PROVOCADO INÚMERAS VEZES PELO JUÍZO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS, COM TERMO INICIAL DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prazo prescricional é de 05(cinco) anos para a situação em análise, nos termos do que dispõe a Lei 11.795/2008. No caso, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, que ocorreu na data de 16/04/2015.

II-
Deferida a liminar e determinada a citação do réu, não restou concluída a citação válida, nem tampouco a interrupção da prescrição, pela inércia do autor em praticar atos para promover a citação do demandado.

Várias são as medidas judiciais que podem auxiliar na localização do bem e da parte devedora, como a realização de pesquisas de endereços pelas plataformas disponíveis em juízo, a conversão da demanda em ação executiva com a possibilidade de arresto e, por fim, a citação por edital, quando esgotadas as tentativas de citação pessoal. No caso em apreço, a parte autora, a despeito da supracitada previsão da lei processual, assumiu o risco de, por diversos anos, insistir na localização do bem e na citação pessoal da parte ré, o que não ocorreu, redundando no transcurso do prazo prescricional, por culpa exclusiva do demandante.

III- Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Prescrição configurada, da forma lançada em sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020092-65.2015.8.14.0015

APELANTE : SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR

APELADO : ERACY SCHESQUINE HERINGUER

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de apelação, interposto nos autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de ERACY SCHESQUINE HERINGUER, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da capital, que reconheceu a prescrição do direito de pretensão da parte autora.

A ação foi proposta tendo como fundamento o inadimplemento de Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio e Abertura de Crédito garantido com Alienação Fiduciária, cota de consórcio 145 do grupo 3086, contrato nº 55243, no valor de R$72.677,52 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 47 parcelas mensais e sucessivas, sendo a última vencida em 16/04/2015.

Decisão de id 12864180, deferindo a medida liminar, e determinando a citação do requerido. Na mesma decisão, foi determinada a intimação da parte autora para informar nome e endereço do representante legal par receber o bem a ser apreendido.

Id 12864184 – certidão informando a ausência de manifestação sobre a determinação do juízo.

Foi proferido o despacho de id 12864182, determinando nova intimação da parte autora, para no prazo de 48 horas informar sobre o interesse no prosseguimento da ação.

Petição da parte autora (id 12864182), onde esta indica o nome do fiel depositário do bem objeto da ação.

Expedido o mandado de busca e apreensão, não foi cumprido em razão da não localização do bem ou do réu no endereço indicado na inicial, conforme certidão nos autos (id 12864183).

Determinada a intimação da autora para se manifestar acerca da certidão (id 12864183), esta não se manifestou, conforme certidão de id 12864183.

Novo despacho proferido pelo juízo (id 12864183), determinando a intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de 5(cinco) dias sobre o interesse no prosseguimento da ação, e sobre a certidão do sr. Oficial de justiça.

Peticionando nos autos (id 2864183), a parte autora informou estar diligenciando no sentido de localizar o bem objeto da ação, de modo que requer ao juízo a suspensão do feito pelo prazo de 90(noventa) dias, a fim de possa concluir as diligências de localização do bem. Petição datada de 16 de outubro de 2017.

Deferido o pedido em 17.04.2018 e prorrogado o prazo por 90(noventa) dias.

Certidão nos autos, datada de 26.11.2018, informando a inércia da parte autora durante todo o período de suspensão do feito.

Novo despacho nos autos (id 12864184), determinando a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 485, §1º do CPC/2015.

A parte autora peticionou nos autos (id 12864185), requerendo o bloqueio da circulação dos bens descritos na inicial, por meio do sistema RENAJUD.

Em despacho datado de 07.03.2022, o magistrado, considerando o lapso temporal já transcorrido, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a possível incidência da prescrição.

Petição da parte autora (id 12864191), onde, diante da não localização dos bens a serem aprendidos, requer a conversão da ação para o rito executivo, com fundamento no art. 824 do CPC, bem como no art. 4º do Decreto Lei 911/69.

Por sua vez, na petição de id 12864194, a parte autora sustenta a inocorrência da prescrição, considerando que o prazo prescricional de 05 anos deve ser contado da data de encerramento do grupo de consórcio, o que teria ocorrido somente em 12/09/2019. No que concerne à prescrição intercorrente, sustenta igualmente sua inocorrência, posto que a parte autora promoveu todos os atos necessários ao regular andamento do feito. Requer, assim, seja afastada a prescrição.

Sentenciando o feito (id 12864197), o magistrado de piso extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, para decretar a ocorrência da prescrição, considerando a nítida desídia do autor ao não dar o andamento útil ao processo, considerando que o feito se encontra sem andamento há mais de 07 anos, sem citação válida por inércia injustificada do credor.

Após embargos de declaração, desacolhidos pelo juiz, a parte autora interpôs recurso de apelação, onde sustenta, novamente, a inocorrência da prescrição, repisando os argumentos já trazidos no petitório de id 12864194. Requer dessa forma que, afastada a prescrição declarada nos autos, seja determinado seu retorno à inferior instância, para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020092-65.2015.8.14.0015

APELANTE : SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR

APELADO : ERACY SCHESQUINE HERINGUER

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou extinta Ação de Busca e Apreensão, decretando a ocorrência da prescrição. Ressalva o magistrado que, proposta a ação em 2015, desde então não houve o término do ciclo citatório e a efetiva busca e apreensão do bem, estando o feito há 07 anos sem citação. Dessa forma, concluiu a sentença pela inocorrência da interrupção da prescrição pela citação, na medida em que esta não foi feita no prazo e na forma determinada pela lei processual, por inércia da própria autora, não podendo a demora ser atribuída ao Poder Judiciário.

Pretende o recorrente a reforma da sentença, para afastar a prescrição e determinar o regular andamento do feito na origem, ao argumento de que o início do prazo prescricional só teve curso após o encerramento do grupo do consórcio o que se deu em 12/09/2019, e que o despacho que determinou o cumprimento da liminar e a citação da requerida interrompeu o prazo prescricional até que se tenha o trânsito em julgado da sentença que vier a julgar a presente demanda, o que, de fato, não ocorreu,

Não tem razão o recorrente.

Conforme referido na sentença, o prazo prescricional é de 05(cinco) anos para a situação em análise, nos termos do que dispõe a Lei 11.795/2008. No caso, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, que ocorreu na data de 16/04/2015 (id 12864179), consoante os precedentes dos quais cito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSÓRCIO –
PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, § 5º, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.
(TJ-MT - APL: 00180134920098110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença. Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação. (TJ-MT 00004450420158110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Denota-se, no presente caso, que do extrato do devedor, juntado pelo autor da demanda, constata-se que o vencimento da última parcela do referido contrato ocorreu em
16/04/2015
, data de vencimento da 47ª e última parcela.

Nesse contexto, considerando a contagem do prazo prescricional quinquenal com início no vencimento da última parcela, qual seja
16/04/2015
, vislumbra-se que a ação, sendo proposta em 19/05/2015, foi apresentada dentro do prazo.

Ocorre que, deferida a liminar e determinada a citação do réu, não restou concluída a citação válida, nem tampouco a interrupção da prescrição. É fato que a parte autora, após a propositura da ação, foi provocada pelo juízo inúmeras vezes, seja através de intimação pelo Órgão Oficial, seja através de intimação pessoal, para que viesse a juízo manifestar interesse no prosseguimento do feito, ou praticar atos que permitissem a citação da parte ré, tendo esta se mantido inerte na maioria das vezes, decorrendo longos 07(sete) anos entre a propositura da ação e a sentença de extinção.

Bem considerou a sentença que:

“ (...) Não obstante, a parte autora, ao invés de promover os meios necessários para localização do bem ou requerer a conversão da demanda em execução no tempo oportuno (art. 4º Decreto-Lei 911/69), deixou transcorrer o prazo prescricional sem complementação da relação processual.

Destarte, não se pode falar em interrupção da prescrição pela citação, na medida em que esta não foi feita no prazo e na forma determinada pela lei processual, conforme preconizam os arts. 202, do Código Civil, e 240 e 312, ambos do Código de Processo Civil.

Outrossim, a responsabilidade pela demora não ocorreu por culpa do Poder Judiciário.

Várias são as medidas judiciais que podem auxiliar na localização do bem e da parte devedora, como a realização de pesquisas de endereços pelas plataformas disponíveis em juízo, a conversão da demanda em ação executiva com a possibilidade de arresto e, por fim, a citação por edital, quando esgotadas as tentativas de citação pessoal.

No caso em apreço, a parte autora, a despeito da supracitada previsão da lei processual, assumiu o risco de, por diversos anos, insistir na localização do bem e na citação pessoal da parte ré, o que não ocorreu, redundando no transcurso do prazo prescricional, por culpa exclusiva do demandante.

É nítida a sua desídia ao não dar andamento útil ao processo de forma adequada, o que permite a aplicação da prescrição intercorrente, até porque o feito encontra-se tramitando desde 2015 sem citação, há mais de 7 anos, portanto. (...)”

Acerca da inocorrência da interrupção da prescrição, na forma descrita na sentença, têm se posicionado nossos tribunais:

PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Ação de cobrança - Consumação de prescrição quinquenal, uma vez que seu fluxo não foi interrompido – Ausência de citação por culpa do autor – Inércia na implementação de medidas para citação do réu – Inteligência do § 4º do art. 240 do Cód. de Proc. Civil - Sentença mantida – Apelação improvida.(TJ-SP - AC: 10033582620178260562 SP 1003358-26.2017.8.26.0562, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 07/04/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC . III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, parágrafo 3º, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.(TJ-MT - AC: 00081198220168110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AJUIZAMENTO NO ANO DE 2006. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR CULPA DO AUTOR. ARTIGO 240, § 2º, DO CPC VIGENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I- É possível ocorrer, após a propositura da ação, a prescrição do direito, se o autor não diligenciar a citação do réu, dentro de determinado prazo. II- O feito foi ajuizado em 2006 e perdurou quase uma década sem a devida citação, restando patente que o Autor, por várias vezes, foi intimado a diligenciá-la, sem sucesso. III- Evidenciada a inércia do autor em declinar o endereço correto do demandado, ônus do qual não poderia se desincumbir, por um período superior a 09 (nove) anos, resta patente a ocorrência de prescrição. IV- De acordo com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, transcorreram mais de cinco anos do prazo para a cobrança da dívida, operando-se, portanto, a prescrição da própria pretensão do demandante. V- Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2º c/c o art. 487, II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TJ-BA - APL: 00207851520068050080, Relator: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2017).

Assim, pelas razões expostas, plenamente configurada a prescrição, na forma como lançada em sentença, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024